Tribunal: TJDFT
Processo: 0743717-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.M.V., em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça do réu e deferiu as provas postuladas pelo autor. Na origem, processa-se ação revisional de alimentos ajuizada por S.J.V. e S.J.M. Ante indícios de ocultação de renda por parte do requerido, o juízo indeferiu a gratuidade de justiça e deferiu pedido dos autores de quebra do sigilo bancário e fiscal e relativamente aos dois últimos anos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não há motivos para a quebra do sigilo. O juízo teria se equivocado ao comparar a declaração de renda relativa ao ano de 2022 com os extratos bancários de 2023, razão da suposta incompatibilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, deferir gratuidade de justiça e indeferir a quebra dos sigilos bancário e fiscal. Deixou de recolher o preparo e repristinou o pedido de gratuidade para esta instância recursal. Indeferido a benesse processual, recolheu o preparo (ID’s 52927116 e 53241243). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 99, §3o, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, devendo o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade judiciária, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais a sua concessão (artigo 99, §2o, do CPC). No caso em tela, o réu juntou cópia da declaração de bens e rendas relativa ao último exercício fiscal (ID 169875323), além de extratos bancários dos meses de fevereiro a julho de 2023 com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O autor, em réplica, impugna o pedido de gratuidade judiciária, sob o argumento de que o réu, além de ser servidor público aposentado, aufere renda sendo proprietário de escritório imobiliário de imóveis de alto padrão. Afirma também que ele atua como advogado em diversas causas, juntado inclusive certidões de militância em processos deste Tribunal (ID 162754519). Com efeito, diante da juntada de documentos pelo réu, incumbe ao impugnante o ônus da prova quanto à alegada capacidade financeira dele em arcar com as custas processuais deste feito. Neste sentido, já decidiu esta Casa: (...) Em análise aos documentos juntados pelo réu, especificamente a declaração de IRPF do último exercício fiscal, verifica-se que no último ano o réu auferiu rendimentos tributáveis anuais em torno de R$ 181.642,26 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) - ID 169875323, o que implica o recebimento mensal em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ressalte-se que a Defensoria Pública considera como economicamente vulnerável a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos (in. http://transparencia.defensoria.df.gov.br/index.php/perguntas-frequentes/). Assim, acolho a impugnação à gratuidade judiciária e indefiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Não obstante a juntada de cópia de declaração de IRPF e extratos bancários, verifica-se de simples consulta a sítio especializado em averiguar dados de empresa pelo CNJP, que o réu é sócio-administrador de empresa imobiliária. Todavia, em análise aos extratos bancários de conta mantida junto ao Banco de Brasília, verifica recebimento de parcos valores, não condizentes até mesmo com os rendimentos tributáveis constatados na declaração de IRPF. Assim, defiro em parte o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do réu. O artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, que vela pelos direitos e garantias fundamentais, protege a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas. Todavia, do artigo 227 da Carta Magna destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana direcionado para a proteção das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Nesse sentido, o direito aos alimentos prevalece sobre o direito de sigilo, uma vez que para a adequada fixação da prestação alimentar ao menor, por vezes, se mostra imprescindível o conhecimento da capacidade econômica de quem supre os alimentos. Assim, determino a quebra do sigilo bancário do réu por meio dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD delimitada aos dois últimos anos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de agravo em face à decisão deferiu provas requeridas pela parte autora em sede de ação revisional de alimentos. Pretende-se a quebra do sigilo bancário e fiscal do réu e para comprovar sua capacidade financeira para prover alimentos mais elevados à sua prole. O recorrente pretende obstar a parte autora de produzir esse elemento de convencimento, razão pela qual persegue a suspensão da decisão que deferiu a quebra do seu sigilo fiscal e bancário. A família é a base do Estado, razão pela recebe especial proteção, assim como a Constituição impõe condições e deveres com relação à sua formação, porque deverão prevalecer a proteção à dignidade dos seus membros e uma paternidade responsável (art. 226, §7o). Não é por outro motivo, que esta Turma tem admitido a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações de alimentos e com o escopo de se alcançar, em cada caso concreto, a realização dos deveres e direitos constitucionais, bem como os alimentos retratem o mais próximo possível a capacidade daquele que prover frente às necessidades daquele que precisa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. MAJORAÇÃO. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DEVER. SUSTENTO. CAPACIDADE CONSTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos art. 1.694, §1o, do Código Civil. 2. Havendo indícios de que o alimentante aufere renda extra desconhecida, admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, sob pena de violação ao direito de produção de provas. 3. Recurso conhecido e preliminar acolhida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1737246, 07067676620228070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL DO GENITOR. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA GENITORA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a quebra do sigilo fiscal para dirimir controvérsia acerca da situação financeira do alimentante, quando as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar sua real capacidade contributiva. 2. No caso concreto, mostra inviável o deferimento da quebra de sigilo bancário requerida pela parte adversa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1720916, 07395269220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO BACÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSÍBILIDADE. AUSÊNCIA DE DADOS SUFICIENTES PARA EMBASAR UMA SENTENÇA JUSTA. PROVA DE DIFÍCIL PRODUÇÃO PARA A ALIMENTADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. É pertinente a interpretação no sentido de que o sigilo bancário está assegurado pela Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 5o, inciso X e XII, decorrentes do direito à privacidade e à inviolabilidade de dados pessoais. No entanto, não se trata de um direito absoluto já que a sua quebra pode ocorrer por decisão judicial devidamente fundamentada. 2. A jurisprudência pátria tem admitido a quebra de sigilo bancário, também, em ações de fixação, redução ou majoração de alimentos, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança, que determina a prioridade no atendimento de direitos do menor, que poderá se sobrepor a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, uma vez considerando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.(....) (Acórdão 1335260, 07476321420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, carece a pretensão recursal de plausibilidade, requisito indispensável para a concessão da tutela e urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator